Tribunal: STF
Processo: RE 1400787
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Apresento, não obstante a posteriori (já findo o período de manifestação colegiado), em relação à matéria versada no Tema RG nº 1.241, RE nº 1.400.787-RG/CE, “Direito à percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”, o registro do entendimento, reafirmando a jurisprudência, pela existência de questão constitucional com repercussão geral, em alinhamento ao que já decidido pelo Plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator